Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735279-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE QUEIROZ AGRAVADO: JOANA DARTE RODRIGUES MAGALHAES D E S P A C H O Vistos, etc. Em que pese o despacho de ID 76449657, em que esta relatoria determinou o “envio dos autos a d. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, se manifestar na presente lide”, bem assim a certidão de remessa de ID 76524323, constata-se dos autos que inexiste parecer ministerial, seja pela ausência de interesse, seja por eventual manifestação. Nesse quadro, retornem os autos à d. Secretaria para que se cumpra a referida determinação de envio dos autos a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me o processo concluso. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator